Tribunal: TJDFT
Processo: 0715374-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. REJEIÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que somente pode ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a capacidade econômica do alimentante ou se a parte se recusar a prestar as informações, o que não é o caso dos autos.